Tribunal: TJPA
Processo: 0017536-52.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017536-52.2005.814.0301
EMBARGANTE/APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. - CELPA
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 208.378
APELADA: MARIA DA GLÓRIA LIRA DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, o manejo de embargos de declaração é cabível se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma), omissa (quanto a questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material.
2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida.
3. No caso, a embargante se insurge contra o teor da decisão em si, sem que se possa falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Para tal finalidade, sabidamente não se prestam os embargos declaratórios.
4. De todo modo, o novel diploma inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Assim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer do recurso, e
negar provimento
, nos termos do voto do Des. Relator.

1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16 de março de 2020. Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro,
Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, e Exmo. Sr. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A. - CELPA contra o v. Acórdão nº 208.378, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0017536-52.2005.814.0301, cuja ementa encontra-se assim redigida:
¿
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ANÁLISE DO AGRAVO RETIDO. PREJUDICADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATROPELAMENTO SEGUIDO DE MORTE DO CÔNJUGE DA AUTORA. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Agravo retido em desfavor da decisão que deferiu a antecipação de tutela, que se conhece, tendo em vista o pedido expresso para o seu processamento quando da interposição do recurso de apelação. Não obstante, configura-se a perda do seu objeto com a confirmação da antecipação de tutela pela sentença.
2. Mérito. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada por viúva de vítima fatal, decorrente de atropelamento envolvendo veículo e funcionário da concessionária de energia elétrica, ocorrido no ano de 2003.
3. A responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica (prestadora de serviço público), é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que, por ação ou omissão, houver dado causa.
4. Do acervo fático-probatório configura-se o nexo causal a atribuir à apelante o dever de indenizar a autora.
5. É devido o pagamento de pensão mensal à viúva da vítima de morte por atropelamento.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros. Assim, é irrelevante provar se era ou não indispensável para a economia dos familiares o rendimento da vítima, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos. Inteligência do artigo 948, inciso II, do CC/2002. Precedentes.
7. Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por morte do cônjuge, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo.
8. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.
9. Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
10. O percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas. Precedentes do STJ.
11. Recurso de apelação parcialmente provido.¿

Em suas razões de fls. 301/308, a embargante alegou que o Acórdão embargado apresenta contradição, pois estipulou o pensionamento de 1 (um) salário mínimo como rendimentos do de cujus, sendo que conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a condenação deveria ser estipulada em 2/3 do salário mínimo até a data que o de cujus completaria 65 anos de vida.

Em complemento, sustenta que os embargos visam prequestionar os artigos 402, 402, 944, do Código Civil, além dos artigos 373, I, e 489, § 1º, IV, do CPC, todos tidos pela embargante como ofendidos pelo acórdão embargado.

Requer a reforma do acórdão embargado, e o prequestionamento da matéria refutada.

Contrarrazões apresentadas às fls. 231/314.

O feito foi retirado de pauta de julgamento do Plenário Virtual (3ª Sessão Ordinária/2020), tendo em vista a suspensão/impedimento dos Desembargadores José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Maria do Céo Maciel Coutinho e Maria Filomena de Almeida Buarque.

Desse modo o feito foi incluído em pauta de julgamento. (PLENÁRIO NORMAL).

É o relatório.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, o manejo de embargos de declaração é cabível se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma), omissa (quanto a questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material.
2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida.
3. No caso, a embargante se insurge contra o teor da decisão em si, sem que se possa falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Para tal finalidade, sabidamente não se prestam os embargos declaratórios.
4. De todo modo, o novel diploma inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Assim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

O manejo dos embargos de declaração é cabível nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), isto é, se a decisão judicial for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma, e não com o entendimento da parte ou com interpretação da lei), omissa (quanto a questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício), ou para fins de correção de erro material. Eis o teor do mencionado dispositivo legal:
¿Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.¿

No caso, A embargante se insurge contra o mérito da decisão colegiada, sem que se possa falar, pois, em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Alega a embargante que houve contradição no que se refere ao pensionamento mensal, pois conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a condenação deveria ser estipulada em 2/3 do salário mínimo até a data que o de cujus completaria 65 anos de vida.

Ora, inocorre a alegada contradição, eis que o acórdão embargado, não encerrou duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis, tampouco apresenta contradição entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Sendo certo que, não configura contradição o antagonismo entre razões da decisão e as alegações das partes.

Aliás, ao contrário do que alegou a embargante, a decisão embargada estipulou que a pensão mensal devida à apelada seja de 2/3 do salário mínimo, conforme se pode verifica do dispositivo final, in verbis:
¿Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (1) reduzir o valor da pensão mensal vitalícia devida à autora em virtude do falecimento de seu cônjuge para valor de 1 (um) salário mínimo; (2)
limitar a 2/3 (dois terços) de 1 (um) salário mínimo a pensão mensal devida em virtude do óbito do cônjuge da apelada,
estipulando como termo final do pagamento da referida pensão a data em que o falecido completaria 71,3 (setenta e um vírgula três) anos de idade, ou até o falecimento da apelada, se tal fato ocorrer primeiro; (3) estabelecer que, no cálculo dos honorários sucumbenciais devidos em virtude da condenação ao pagamento das pensões mensais, sejam consideradas apenas as parcelas vencidas dessa obrigação acrescidas do valor correspondente a uma anualidade das vincendas.¿

Portanto, a embargante inclusive teve o seu recurso de apelação provido no ponto. O que se observa é o seu descontentamento com o termo final do pensionamento, pois defende ser a idade de 65 anos, enquanto que o acórdão decidiu, de acordo com os precedentes jurisprudenciais do STJ, que o termo final do pensionamento é a data em que a falecida vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista ao tempo de seu óbito, segundo a tabela do IBGE,
ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Nesse sentido, confira o seguinte excerto da decisão recorrida, que bem delimita a controvérsia:
¿4. DO TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO DEVIDO À AUTORA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU CÔNJUGE
No tocante ao termo final do pensionamento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que a obrigação deve perdurar até a data em que a falecida vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista ao tempo de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.
Sobre o tema:
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR. QUEDA DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS PRETENDIDOS PELA MÃE E PELO PADRASTO DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA GENITORA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTANCIALMENTE INFERIOR EM PROL DO PADRASTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL EM BENEFÍCIO DA GENITORA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR.
(...)
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, a pensão mensal em tal situação deve ser fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho), devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos (quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo),
perdurando tal obrigação até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro
.
(...)
7. Recurso especial parcialmente provido.¿
(REsp 1201244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015)
"RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTE SEGURADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SEGURO FACULTATIVO. RENÚNCIA DO SEGURADO À LITISDENUNCIAÇÃO. DANO MATERIAL. MONTANTE CONDENATÓRIO. INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E FGTS. POSSIBILIDADE. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. ADIÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER EVENTUAL OU NÃO REMUNERATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. LUCRO CESSANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. CUSTEIO. PROVIDÊNCIA CONCEDIDA. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO OBRIGATÓRIO. ADIANTAMENTO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 246/STJ. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. ÉPOCA DO SINISTRO. TABELA DO IBGE. DANOS MORAIS. QUANTIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA Nº 362/STJ.
(...)
10.
A pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.
(...)
14. Recursos especiais parcialmente providos."
(REsp nº 1.422.873/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018).
Nesse mesmo sentido, vale conferir os seguintes precedentes: AgInt no REsp nº 1.507.643/SP, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20/10/2017; AgInt no AREsp 909.204/GO, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/9/2016; REsp nº 1.346.320/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 5/9/2016 e AgInt no AREsp 794.430/CE, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/8/2016.
No caso, o acidente que vitimou o cônjuge da apelada ocorreu em 2003, quando a expectativa média de vida do brasileiro, segundo apontamentos do IBGE, era de 71,3 anos (setenta e um vírgula três) anos.
Desse modo, verifica-se a existência de motivo lógico para reduzir o termo final fixado pelo juízo de origem (data em que a vítima completaria 75 anos de idade) para que seja a data em que a vítima completasse 71,3 anos.¿

Deveras, o acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ, não apresentando nenhuma contradição em seu teor; sendo que determinou que o pensionamento fosse 2/3 de um salário mínimo.

As alegações deduzidas pela embargante traduzem, em verdade, sua inconformidade com o conteúdo do acórdão, revelando nitidamente sua intenção de rediscutir o mérito decisório. Todavia, para tal finalidade sabidamente não se prestam os embargos declaratórios, cujas hipóteses de cabimento se restringem àquelas já referidas.

Com efeito, os embargos de declaração não servem como outra instância recursal para reverter ou modificar decisões judiciais. Para isso existem outras espécies recursais.

A título exemplificativo, colaciono julgado que representa o entendimento pacífico do STJ:
¿ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR TRABALHO EM LOCALIDADES ESTRATÉGICAS, VINCULADAS À PREVENÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE DELITOS TRANSFRONTEIRIÇOS. ART. 1º, § 2º, DA LEI 12.855/2013. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgara Recurso Especial representativo de controvérsia de natureza repetitiva.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, firmando a tese, para os fins do art. 104-A, III, do RISTJ, no sentido de que "a Lei 12.855/2013, que instituiu a Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica, é norma de eficácia condicionada à prévia regulamentação, para definição das localidades consideradas estratégicas, para fins de pagamento da referida vantagem". Quanto ao caso concreto, o Recurso Especial foi improvido.
III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. Entretanto, os Declaratórios não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes à irresignação da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.
IV. Embargos de Declaração rejeitados.¿
(EDcl no REsp 1612778/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 15/10/2019)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal - TJPA.
¿EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MANTIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS VISANDO REDISCUTIR MATÉRIA ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Acórdão enfrentou com devida fundamentação os pontos alegados, não tendo assim que falar em omissão e contradição. As provas foram analisadas, porém ficou constatado em um juízo de cognição sumária a necessidade de haver instrução probatória, posto que não comprovada de modo insofismável a propriedade do veículo, não estando presentes os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora para deferir o pedido de tutela antecipada. 2
. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso 3. In casu, o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado
. 4. Recurso conhecido e desprovido.¿
(2019.03319323-61, 207.291, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-20)

Com isso, concluo que a decisão está devidamente fundamentada, não se fazendo presente nenhuma das hipóteses legais que autorizam a oposição dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, é cediço que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:
¿Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿

Por sua vez, em relação ao prequestionamento, tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha, colha-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Desta maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos do V. Acórdão recorrido.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 16 de março de 2020.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

Q:\_dbleonar\ACÓRDÃO 1ª Turma Direito Privado\2064.................................16.03.20.............Centrais Elétricas do Pará S.A. - CELPA x Maria da Glória Lira do Nascimento.....0017536-52.2005.814.0301....44.27.rtf